Tribunal: TJES
Processo: 5007466-92.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Violação de domicílio
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007466-92.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAFAEL CORREIA DUTRA
COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5007466-92.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAFAEL CORREIA DUTRA
COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
Advogado do(a) PACIENTE: ANDRE LUIS PEREIRA RONCHI - ES21292

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado

em favor
de

RAFAEL CORREIA DUTRA
,
com pedido liminar, ante suposto constrangimento ilegal causado pelo
MM. JUÍZO DE DIRIETO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES.

Aduz o impetrante, em síntese, que a busca e apreensão realizada na residência do paciente foi ilegal, tendo os agentes policiais incorrido em invasão de domicílio, ante a ausência de autorização para ingresso no imóvel por parte do paciente e de sua companheira. Alega, ainda, que teria sido desrespeitada “ordem” emanada do c. STJ, no sentido de que toda a abordagem deveria ter sido gravada em vídeo, sendo que no caso concreto foi gravada apenas a autorização concedida pela mãe do paciente para que os policiais ingressassem no imóvel.

Com base nesses fundamentos, pleiteia a concessão de liminar a fim de que sejam declaradas ilícitas as provas encontradas no domicílio do paciente, com o consequente trancamento da ação penal e expedição de alvará de soltura.

A liminar foi indeferida (i.d. 3142017).

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (i.d. 3214443).

A douta Procuradoria de Justiça, no parecer de lavra da Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão, manifestou-se pela denegação da ordem (i.d. 3488328).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5007466-92.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAFAEL CORREIA DUTRA
COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
Advogado do(a) PACIENTE: ANDRE LUIS PEREIRA RONCHI - ES21292

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado

em favor
de

RAFAEL CORREIA DUTRA
,
com pedido liminar, ante suposto constrangimento ilegal causado pelo
MM. JUÍZO DE DIRIETO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES.

Aduz o impetrante, em síntese, que a busca e apreensão realizada na residência do paciente foi ilegal, tendo os agentes policiais incorrido em invasão de domicílio, ante a ausência de autorização para ingresso no imóvel por parte do paciente e de sua companheira. Alega, ainda, que teria sido desrespeitada “ordem” emanada do c. STJ, no sentido de que toda a abordagem deveria ter sido gravada em vídeo, sendo que no caso concreto foi gravada apenas a autorização concedida pela mãe do paciente para que os policiais ingressassem no imóvel.

Com base nesses fundamentos, pleiteia a concessão de liminar a fim de que sejam declaradas ilícitas as provas encontradas no domicílio do paciente, com o consequente trancamento da ação penal e expedição de alvará de soltura.

A liminar foi indeferida (i.d. 3142017).

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (i.d. 3214443).

A douta Procuradoria de Justiça, no parecer de lavra da Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão, manifestou-se pela denegação da ordem (i.d. 3488328).

Pois bem. O trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
reveste-se de
caráter excepcional
, diante da inviabilidade de revolver fatos e provas no rito célere do
writ
.

Nesse contexto, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
quando estiver comprovado, de maneira evidente, a ausência de justa causa
(indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia.

Analisando atentamente os autos, não vislumbro presentes os requisitos necessários para concessão da ordem requerida.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito na posse de uma pistola Glock, 178 (cento e setenta e oito) munições CBC calibre .380, 68 (sessenta e oito) munições calibre .40, dois carregadores .380, 17 (dezessete) porções de crack do tamanho aproximado de uma bola de ping pong, 09 (nove) porções de cocaína do tamanho aproximado de uma bola de ping pong e uma porção de cocaína do tamanho aproximado de uma mão, 02 tabletes de crack do tamanho aproximado de uma caixa de bombom e um tablete com o tamanho aproximado de 1/3 dos demais, 240 pedras de crack, diversos materiais para embalo das drogas, uma balança de precisão e aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Consta que a apreensão ocorreu depois que o Serviço de Inteligência do 4º BPM identificou que na residência do paciente era realizado o armazenamento, preparo e comercialização de entorpecentes para comercialização nos bairros adjacentes. Ante tais informações, o Serviço de Inteligência solicitou que uma guarnição realizasse a abordagem no local.

A tese da defesa cinge-se à alegação de violação de domicílio. Nesse sentido, sustenta que o paciente e sua companheira não autorizaram o ingresso dos policiais no imóvel, assim como sustenta que foi descumprida “ordem” do Superior Tribunal de Justiça que determinou o registro em vídeo de toda a operação.

Inicialmente, registro que não há que se falar em “ordem” emanada do c. STJ determinando a filmagem integral da abordagem. Na realidade, a defesa colacionou aos autos um julgado da Sexta Turma do c. STJ (HC 598.051/SP), de relatoria do eminente Ministro Rogério Schietti, em que se registra a importância da filmagem das abordagens policiais para comprovar a legalidade da atuação estatal, em especial no que tange ao livre consentimento do morador para o ingresso domiciliar. Contudo, não há uma “ordem” determinando a filmagem integral de todas as abordagens policiais, não extraindo-se do referido julgado a conclusão de que as abordagens deveriam automaticamente ser declaradas nulas no caso de ausência de registro em vídeo.

Com efeito, não há qualquer dúvida de que não se admite, em direito, a prova obtida por meio ilícito, menos ainda quando derivada de violação a preceito fundamental, como é o direito à inviolabilidade de domicílio.

Todavia, também é certo que o artigo 5º, inciso XI, da CRFB/88 ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, porquanto a residência é uma das expressões do direito à intimidade do indivíduo, devendo esse espaço de intimidade ser preservado contra arbitrariedades e abusos, também elencou quais situações de fato mitigarão este direito fundamental: flagrante delito, desastre, para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial, observado, em quaisquer dos casos, os cuidados e os limites que a excepcionalidade da ressalva.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento representativo da controvérsia, estabeleceu diretrizes a serem observadas para garantir a conciliação entre o poder-dever da polícia de atuar nos casos de flagrante delito (em garantia da ordem e segurança públicas) e o direito do cidadão à intimidade, no julgamento do RE n. 603.616/RO, sob a Relatoria do. Ministro Gilmar Mendes, assim ementado:

“
Recurso Extraordinário Representativo da Controvérsia. 2.
Inviolabilidade de domicílio - art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo
. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos - flagrante delito, desastre ou para prestar socorro - a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial
a posteriori
. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5.
Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
. 6.
Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
. 7.
Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso
.” (
STF,
RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016, destaquei).

Logo, nos casos de crime, o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revelará legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.

Assim, a entrada em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, segundo a doutrina consolidada na Suprema Corte, de justa causa, compreendida como o contexto fático anterior à invasão que permita à conclusão acerca de indícios da ocorrência de crime no interior da residência, e de controle judicial posterior da ação policial, consistente na apuração da justa causa, tudo com o fim de garantir a adequada mitigação do direito fundamental à intimidade.

Delimitadas tais diretrizes, tenho que o contexto fático anterior legitimou os policiais a ingressarem no imóvel sem ordem judicial, porquanto havia mesmo fundados indícios da prática de crime no interior da casa aonde o paciente foi detido.

Nesse sentido, os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, ao prestarem depoimentos perante a autoridade policial, afirmaram que foram realizadas investigações preliminares pelo Serviço de Inteligência do 4º BPM que identificou que na residência do paciente era realizado o armazenamento, preparo e comercialização de entorpecentes para comercialização nos bairros adjacentes. Ante tais informações, o Serviço de Inteligência solicitou que uma guarnição realizasse a abordagem no local.

No local, os militares encontraram o paciente saindo de casa, tendo realizado a abordagem. Com Rafael nada de ilícito foi encontrado. Na sequência, o militares realizaram contato com a senhora Maria Girlene Correia Dutra, mãe do paciente, tendo indagado se Rafael residia com a mesma e se autorizaria a entrada da equipe policial em sua residência. Consta que a senhora Maria Girlene autorizou a entrada dos policiais, o que foi registrado em vídeo. Realizadas as buscas, nada de ilícito foi encontrado, então os militares indagaram à senhora Girlene aonde Rafael efetivamente morava, tendo a mesma informado que o paciente morava no andar de baixo. No momento em que os policiais se aproximaram do imóvel, viram a porta entreaberta, sendo possível visualizar que sobre a mesa da cozinha havia material para refino e preparo de drogas, além de ser possível sentir o forte odor de crack. Diante do flagrante, a guarnição entrou no imóvel e encontrou sentada na sala a companheira de Rafael, senhora Graciele Muniz de Oliveira. Realizadas buscas, foram encontradas drogas, armas, munições, material para preparo da droga e vultosa quantia em dinheiro.

Por outro lado, a defesa alega que a versão dos policiais para justificar a entrada no domicílio é inverídica. Contudo, os depoimentos dos agentes públicos gozam de fé pública e, nos autos, não há nada que infirme a palavra dos mesmos, a não ser a versão apresentada pela corré, Graciele, no exercício da auto defesa, o que não tem o condão de prevalecer frente a palavra dos policiais. Outrossim, em sede de habeas corpus, não é cabível o exame aprofundado das provas constantes dos autos.

Assim, não há falar-se em violação à norma insculpida no artigo 5º, inciso LVI, da CRFB/88, tampouco em ilegalidade da ação dos policiais, porquanto presente, no caso, justa causa para a ação, ou seja, indícios de que estaria ocorrendo a prática de crime grave, equiparado ao hediondo, situação incompatível com a espera de expedição de uma ordem judicial para legitimar a entrada no imóvel.

Dessa forma, havendo elementos seguros a legitimar a ação dos militares, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, inadmissível interpretar suas ações, no caso dos autos, como ilícitas, sob pena de permitir, em hipóteses iguais, que o domicílio deixe de ser lugar de preservação da intimidade para se transformar em um espaço de criminalidade.

De resto, registro despiciendo a expedição de mandado de busca e apreensão, posto que o paciente, em tese, encontrava-se em flagrante delito de crimes permanentes (tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido). E, nessas hipóteses, como já dito, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.

Nesse sentido, a jurisprudência do colendo STJ:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EM HABEAS CORPUS.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. DELITOS DE NATUREZA PERMANENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO
. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal prevê como uma das garantias individuais, conquista da modernidade em contraposição ao absolutismo do Estado, a inviolabilidade do domicílio: “XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. 2. “O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio” (REsp 1.558.004/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 31/8/2017). 3. A inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, da CF) não é garantia absoluta nas hipóteses de flagrância de delito de natureza permanente, como no caso dos autos, em que o recorrente foi flagrado na posse de armas de fogo de uso restrito e tráfico ilícito de entorpecentes, crimes de natureza permanente, elementos que legitimam o acesso, sem mandado judicial, ao domicílio do agente infrator.
4. A conversão do flagrante em prisão preventiva torna superada a alegação de nulidade, relativamente à falta de audiência de custódia.5. Agravo não provido.” (
STJ,
AgInt no RHC 73.824/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019, destaquei).

“
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS
. TRANCAMENTO DO PROCESSO.
FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO PELA POLÍCIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS
. RECURSO EM HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO. 1. O trancamento do processo no âmbito de habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando demonstrada a absoluta ausência de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria, a atipicidade da conduta ou a existência de causa extintiva da punibilidade, situações não caracterizadas nos autos.
2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). 3. Uma vez que havia fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime e porque evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante delito, mostra-se regular o ingresso da polícia no domicílio do acusado, sem autorização judicial e sem o consentimento do morador. Havia, no caso, elementos objetivos e racionais que justificaram a invasão de domicílio, motivo pelo qual são lícitas todas as provas obtidas por meio do ingresso em domicílio, bem como todas as que delas decorreram, porquanto a referida medida foi adotada em estrita consonância com a norma constitucional
. 4. Recurso especial não provido. (
STJ,
RHC 108.410/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019, destaquei).

Converge com o entendimento supra o parecer exarado pela Douta Procuradoria de Justiça (i.d. 3488328), de lavra da Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão:

“
Consoante brevemente relatado, a espécie trata de
writ
impetrado em favor do paciente que busca o trancamento da ação penal originária com base no argumento de que são nulas todas as provas angariadas com a invasão domiciliar procedida, já que essa foi efetivada ao arrepio das diretrizes legais.

(...)

Segundo destacado preteritamente, na hipótese apreciada a operação policial deflagrada foi precedida de investigação realizada pelo serviço de inteligência que apontou a residência do coacto como local de armazenamento, preparo e comercialização de entorpecentes para a distribuição em bairros adjacentes, cenário que restou confirmado com o ingresso da equipe policial na residência, que resultou na apreensão de uma pistola Glock, 178 (cento e setenta e oito) munições CBC calibre .380, 68 (sessenta e oito) munições calibre .40, dois carregadores .380, 17 (dezessete) porções de crack do tamanho aproximado de uma bola de ping pong, 09 (nove) porções de cocaína do tamanho aproximado de uma bola de ping pong e uma porção de cocaína do tamanho aproximado de uma mão, 02 tabletes de crack do tamanho aproximado de uma caixa de bombom e um tablete com o tamanho aproximado de 1/3 dos demais, 240 pedras de crack, diversos materiais para embalo das drogas, uma balança de precisão e aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

(...)

Dessa forma, mais do que a autorização procedida pela genitora do paciente, a qual resta demonstrada por meio de gravação efetuada, sobressai que a mesma apenas imprime maior legitimidade na ação empreendida pelos agentes de segurança, em virtude de a operação policial ter sido efetivada com base em informação derivada de investigação prévia, além de o ilícito ser de natureza permanente, não há que se falar em ausência de justa causa legitimadora da invasão domiciliar efetivada, nitidamente porque pulsantes fundadas razões para a abordagem que fora levada a efeito.

(...)

Dessa forma, emerge do contexto fático/probatório analisado que os pedidos formulados pelo douto impetrante em favor do paciente não devem prosperar, vez que inexistente qualquer constrangimento ilegal a ser sanado.

Por todo o exposto, o Ministério Público se manifesta no sentido de que o presente
writ
seja conhecido, para no mérito ser
denegada a ordem pleiteada
.“

Com estas considerações e na esteira do entendimento da Douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CPP - INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE - PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - INVIABILIDADE -
INVASÃO DE DOMICÍLIO PELA POLÍCIA - PRESENÇA DE JUSTA CAUSA - LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS - ORDEM DENEGADA.

1. A teor da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do
Habeas Corpus,
só se justifica quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade.

2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. Uma vez que havia fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime e porque evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante delito, mostra-se regular o ingresso da polícia no domicílio do acusado, ainda que sem autorização judicial e sem o consentimento do morador.

3. ORDEM DENEGADA.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.